Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-73.2017.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001757-73.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RETIFICADORA DE MOTORES SAO LUCAS LTDA - CNPJ: 15.694.386/0001-56 (APELANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELANTE), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MATEUS SANTOS - CPF: 011.505.481-26 (APELANTE), JOSE GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 397.949.971-53 (APELANTE), RETIFICADORA DE MOTORES SAO LUCAS LTDA - CNPJ: 15.694.386/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MATEUS SANTOS - CPF: 011.505.481-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 397.949.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE LUIZ PICOLO

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA.
INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos à ação ajuizada com base em cédula de crédito bancário e acolheu integralmente os pedidos da instituição financeira, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de cobrança na planilha apresentada pela credora; (
ii
) saber se há mora ou encargos moratórios abusivos; (
iii
) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (
iv
) apurar a validade da cláusula de honorários advocatícios prevista no contrato.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação adequada do excesso de cobrança alegado, sendo ônus da parte embargante apresentar o valor que entende correto, com planilha discriminada e atualizada, conforme exigência do art. 702, §2o, do CPC.

A relação jurídica entre as partes não atrai a aplicação do CDC, pois não se verifica a presença de consumidor nos termos do art. 2o do referido diploma.

Os encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios e moratórios, respeitam os limites legais e a jurisprudência consolidada do STJ.

A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios é válida, por não se tratar de estipulação abusiva nem contrária ao ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada de planilha detalhada e valor que o devedor entende devido, sob pena de rejeição.

A relação de mútuo com instituição financeira para finalidade produtiva não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A estipulação contratual de juros e encargos é válida, desde que expressamente pactuada e dentro dos limites legais e jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I; 373, II; 702, §§ 2o e 3o; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.737.658/GO
,
REsp n. 1.061.530/R
S,
AgInt
no
AREsp
1015505/
BA
;
TJ
-MT 10051782720218110055
,
1010487-03.2023.8.11.0041
e
003629-37.2018.8.11.0006

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por JOSÉ LUIZ PICOLO contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT no bojo da ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos iniciais, constituindo como título executivo judicial a obrigação do apelante ao pagamento de R$ 72.009,08 (setenta e dois mil, nove reais e oito centavos), corrigidos e acrescidos de juros legais
, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face de RETIFICADORA DE MOTORES SAO LUCAS LTDA EPP, JOSE LUIZ PICOLO, JOSE FERNANDO MATEUS SANTOS e JOSE GREGORIO DOS SANTOS.

Aduz a parte autora na exordial (ID 62929277, págs. 1/4), que o Banco Cooperativo Sicredi S/A creditou em favor dos requeridos por meio de Cédula de Crédito Bancário de n. B20631260-0, firmada em 20/12/2012 com vencimento em 15/10/2021, a importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para pagamento mensal e sucessivo, vencendo a primeira em 15/11/2013 e a última em 15/10/2021. Contudo, afirma que os requeridos descumpriram o estipulado, deixando de efetuar o pagamento das parcelas de 15/11/2014 a 15/5/2016, incorrendo no saldo devedor e valor da causa de R$ 72.009,08 (setenta e dois mil, nove reais e oito centavos).

Sustenta que diante desse inadimplemento, a requerente honrou com a obrigação da dívida das parcelas vencidas (15/11/2014 a 15/5/2016), conforme recibo de sub-rogação, assumindo o encargo de credora da obrigação.

Decisão inicial (ID 62929277, pág. 93), e certidão de citação positiva com relação a RETIFICADORA DE MOTORES SÃO LUCAS LTDA EPP, na pessoa do seu sócio administrador JOSE FERNANDO MATEUS SANTOS, JOSE FERNANDO MATEUS SANTOS e JOSE GREGORIO DOS SANTOS, sendo infrutífera com relação a JOSE LUIZ PICOLO (ID 62929282, pág. 6), sendo determinada carta de citação para esse último (ID 62929282, pág. 35).

JOSÉ LUIZ PICOLO apresentou embargos à monitória, requerendo justiça gratuita, e alegando excesso de cobrança e cobranças indevidas de juros (ID 62929282, págs. 36/52).

Impugnação aos embargos no ID 103881453.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide, ambos requereram o julgamento antecipado da lide (ID 143374749 e ID 143534835).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Do Julgamento Antecipado da Lide

Verifica-se que os elementos existentes nos autos são suficientes para o convencimento e formação da convicção deste Juízo no julgamento da causa.

Sendo assim, os autos comportam julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o que passa a ser feito.

2.2 Da Preliminar de Assistência Judiciária Gratuita

O art.98 do Código de Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais, e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Mero requerimento do benefício é insuficiente para acolhimento de tal pretensão, sendo necessário a demonstração da falta de condição econômica para arcar com pagamento de custas processuais.

Analisando os documentos juntados aos autos, observo que o embargante não juntou meio comprobatórios de subsistência, apenas colacionando diversos processos ao qual resulta como demandado.

Entendo que o benefício deve ser concedido aos desprovidos de recursos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter. 2.
A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família
(CPC, art. 98). 3. Não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita, necessária
a
sua revogação. (TJ/MT - N.U 1034134-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022). (
g.n
.)

Portanto, não restou evidenciado parca situação econômica do(a) demandado(a), a inviabilizar o pagamento de despesas processuais.

2.3 Do Mérito

Analisando detidamente os autos, observa-se que embora o embargante tenha alegado excesso de execução, não logrou êxito em comprovar o excesso apontado.

Eventual divergência no demonstrativo do memorial do débito apresentado, cabia ao réu cumprir o disposto no art.702,§ 2o, doCPC. Ou seja, cabe ao réu quando alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Contudo, mesmo apresentando demonstrativo o embargante não combateu o suposto excesso aduzido, apenas informou o valor que entendia correto.

Dessa forma, destaco que constitui ônus da parte que alega o excesso, a sua comprovação, nos moldes do que preconiza o art.373,II, doCPC, e, por não lograr êxito em demonstrá-la, não há como reconhecer a pretensão do embargante.

Com efeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL. OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. TÍTULO HÁBIL A APARELHAR A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Formulado e não examinado o pedido de gratuidade judicial em primeiro grau, tal omissão pode sanada pela instância revisora em face da devolução da matéria em sede recursal. II - Comprovada a hipossuficiência financeira da parte, impõe-se a concessão da gratuidade judicial com efeito retroativo. III - A teor do disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 8.929, de 1994, a
cedula
de produto rural, com liquidação financeira, por revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, constitui-se em título hábil a aparelhar a execução por quantia certa. IV - Não demonstrada a abusividade dos encargos moratórios cobrados no período de inadimplemento, os quais foram apurados com base na taxa Selic e acrescidos de multa moratória, não há de se falar em abusividade a ser decotada da planilha a acompanhar o título exequendo.
V - Inexistindo provas da incorreção dos valores e do alegado excesso de execução, a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedentes
os embargos do devedor é
medida que se impõe.
VI - Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ajustá-los às diretrizes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000210326369001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021).

No que se refere à capitalização dos juros, melhor sorte não assiste a tese defensiva, já que não é possível identificar a abusividade sustentada nos embargos monitórios.

Destaca-se o entendimento do STJ sobre a previsão de periodicidade mensal:“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Súmula n. 539 do STJ).

Assim, não observo qualquer ilegalidade nos contratos celebrados entre as partes, nem que tenha ocorrido qualquer abusividade ou cobrança de valor que extrapole os limites do pactuado.

Enfrentada, portanto, as alegações da parte ré, tenho que comprovada nos autos a existência da dívida oriunda da cédula do crédito bancário, consubstanciada nos documentos acostados com a exordial, que, apesar de impugnados pelo réu, não se verificou na defesa a existência de prova capaz de refutar a existência dos débitos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face das razões expostas,ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I,doCPC,REJEITO
OS EMBARGOS e ACOLHO

os pedidos iniciais, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente Sentença, como título executivo judicial, a obrigação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 72.009,08 (setenta e dois mil, nove reais e oito centavos), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros legais nos termos do art. 406 do Código Civil.

Nos termos do art.701do CPC, condeno a parterequeridaao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados emdezpor cento (10%) sobre o valor dacondenação.
(grifos no original)

Em suas razões recursais (ID.

269216289) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Excesso de cobrança;

Inexistência de mora e encargos moratórios;

Nulidade da cláusula de cobrança de honorários advocatícios;

Repetição do indébito ou compensação de valores;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença para reconhecer o excesso de cobrança com a revisão dos valores cobrados, o reconhecimento de inexistência de mora e exclusão de encargos abusivos, declaração de nulidade da clausula de honorários e determinação de repetição do indébito.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36418261)

– PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID.
276715853
).

Contrarrazões (id.

269216294
)
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE LUIZ PICOLO

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LUIZ PICOLO contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT no bojo da ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos iniciais, constituindo como título executivo judicial a obrigação do apelante ao pagamento de R$ 72.009,08 (setenta e dois mil, nove reais e oito centavos), corrigidos e acrescidos de juros legais
, considerando a demonstração do débito e ausência de justificativa para o inadimplemento.

A Apelante, em suma, defende
deve haver
a inversão do ônus da prova em seu favor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira apelada.

Sustenta, ainda, existir excesso de cobrança, apresentando planilha detalhada indicando o valor que considera devido, acompanhado dos critérios de cálculo adotados e identificando os erros específicos nos cálculos realizados pela apelada.

Argumenta que a apelada incluiu valores e datas de vencimento que não correspondem à dívida cobrada, aplicando juros contratuais não estipulados, o que resultou em aumento indevido e desproporcional do débito.

Aduz também a inexistência de mora e encargos moratórios
abusivos, visto que estes supostamente superam
o limite permitido pela Súmula 472 do STJ, configurando cobrança indevida de comissão de permanência mascarada.

Requer, por fim, o reconhecimento da nulidade da cláusula de cobrança de honorários advocatícios por violar o art. 51 do CDC, bem como a repetição do indébito ou compensação dos valores pagos indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Em contrarrazões (id. 269216294), a parte recorrida, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, alegou que as razões apresentadas pelo apelante são infundadas, não havendo cláusulas abusivas no contrato firmado, tampouco excesso de execução ou cobrança indevida de encargos, uma vez que todos os valores cobrados estão em conformidade com o pactuado e nos limites legais.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista não se tratar de relação de consumo submetida ao CDC, bem como a ausência de hipossuficiência do apelante. Argumenta que a repetição de indébito tem cabimento apenas quando evidenciada a cobrança ilegal ou má-fé por parte do credor, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença prolatada.

Passo à análise das teses meritórias.

Excesso de cobrança;

A recorrente alega a existência de excesso de cobrança em razão da inclusão de valores e datas que não correspondem ao valor correto indicado no contrato firmado entre as partes.

De acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”(STJ
-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) (
g.n
).

Este Tribunal coaduna:

“AÇÃO MONITÓRIA –EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

Revisitando os autos, em especial aos Embargos Monitórios apresentados (ID.269216266
– pág. 36-52
),
noto que a suposta planilha de débito atualizada apresentada no corpo daquela petição não tem o condão de indicar o valor correto, visto que não houve a indicação da cobrança de juros moratórios
, na medida em que estes foram indicados como sendo 0,00%
, conforme:

Portanto, considerando que os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo.

É imprescindível que o embargante indique o valor que consideracorreto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizadopela parte recorrente.

Por outro lado, a Recorrida apresentou
planilha de débito atualizada, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação
.

Desta feita, rejeito a alegação de excesso de cobrança.

Inversão do ônus da prova, i
nexistência de mora e encargos moratórios
abusivos
.

De início, ao contrário do pensamento jurídico tratado pelo
Recorrente
em sede dos embargos
monitórios e Apelação
,
destaco não haver possibilidade de aplicação das
disposições contidas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

O
avalista recorrente
, produtor rural, não encaixa dentro do conceito de consumidor prescrito pelo artigo 2o do CDC vez que ao contratar com a instituição financeira, o montante liberado por esta, não teve aquele como destinatário final. Em verdade, trata-se de empréstimo vinculado
para
aquisição de
01 (uma)
MAQUINA
RETIFICA DE VIRABREQUIM MODELO RF e 01 (uma)
MAQUINA
MANDRILHADORA DE MANCAES MODELO MF (ID.
269216265
– pág. 57).

Em outras palavras, o destinatário final é o que retira o bem do mercado, neste incluindo o dinheiro tomado por empréstimo junto à instituição financeira, colocando um fim na cadeia de produção.

Sobre isso, v
ale decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC.

IV. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Desta forma,
deve o caso ser analisado à revelia do código consumerista.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS
MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros
.

Da simples leitura do contrato cobrado
,
se vê que
os valores pactuados pela Apela
da
não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que
a Cédula de Crédito
bancário
de determinado valor, em diversas parcelas, ser
ia
devolvido ao banco com acréscimos.

Deste modo, não há que se falar em abusividade nos encargos na foram cobrados.

Nulidade da cláusula de cobrança de honorários advocatícios;

A Recorrente aponta sobre a im
possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais arbitrados na sentença.

Da análise do
contrato firmados entre as partes
existe a previsão de co
brança de honorários advocatícios em caso de inadimplência e de ajuizamento de ação:

O artigo 389 do Código Civil estabelece que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos,
mais juros, atualização monetária e honorários de advogado
”.

Nesse contexto, considerando que a inadimplência é incontroversa e a parte credora precisou ajuizar a ação monitória para recebimento do crédito, não restam dúvidas da possibilidade de cobrança dos honorários contratuais, conforme previsão nos instrumentos supracitados.

Registra-se que os honorários contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais, haja vista que estes são estabelecidos pelo magistrado, de modo que não se fala em
bis in idem
.

Nesse sentido já decidiu
este Tribunal
e o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO, EMPRÉSTIMO FUNCEF NA MODALIDADE CREDINÂMICO VARIÁVEL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DOS 20% INCLUÍDOS NO MONTANTE A SER CONSTITUÍDO COMO CRÉDITO EXECUTIVO JUDICIAL RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DE TAL VERBA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE
QUALQUER CAUSÍDICO – ENCARGO LIBERALMENTE AVENÇADO – NÃO CONFUSÃO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– RECURSO PROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Afinal,
a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC/2002, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
O fato de não haver prova do efetivo desembolso da verba honorária contratual em favor do profissional que dela é destinatário não significa que o montante a ser recebido sob tal rubrica honorários advocatícios contratuais/extrajudiciais não será repassada ao(s) causídico (s) que presta(m) serviços advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais à mutuante credora. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1813017/DF,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 22/06/2020).
(N.U 1003629-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 04/05/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
( CPC
/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor.
2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp 1.377.564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
2/8/2017)

Não obstante, destaco que da análise das planilhas de débito apresentadas pela Recorrida (ID.
269216265
– pág. 75-86) sequer houve indicação da cobrança de honorários advocatícios, a exemplo (ID.
269216265
– pág. 86):

Deste modo, rejeito tal pleito recursal.

Repetição do indébito ou compensação de valores;

D
iante da constatação de que os encargos contratados não foram exorbitantes ou desproporcionais, bem como da ausência de indícios de vícios contratuais, forçoso é reconhecer a regularidade e validade do contrato firmado entre as partes, cumprindo mantê-lo tal como avençado.

Por fim, não havendo ilegalidades ou abusividades a serem corrigidas, inexiste fundamento jurídico idôneo para decretar a repetição dos valores pagos pela autora, muito menos em dobro
, ficando, portanto, prejudicado tal pedido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025